Tribunal: TJBA
Processo: 8016014-19.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8016014-19.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: APELADO: ANTONIO SANTILLO Advogada: SOFIA HORDONHO SANTILLO ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA AJUIZAMENTO EM LOTE DE EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. FIXAÇÃO. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8016014-19.2022.8.05.0039, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.